Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747704-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYR RISCADO VAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEYR RISCADO VAZ contra decisão de ID 216779183 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, a existência de desequilíbrio contratual, consistente na cobrança de taxa de juros superior à média de mercado à época da contratação; que está configurada a onerosidade excessiva; que a taxa de juros é abusiva; que houve afronta ao Código de Defesa do Consumidor; que a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes representa risco de dano irreparável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito e para afastar a incidência de encargos moratórios, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da cobrança de juros em percentual superior à taxa média de mercado. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). No caso, nota-se que o contrato foi realizado em 2023, isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Por outro lado, é certo que é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo, e desde que haja demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada pela instituição, à época, em operações da mesma espécie. Em que pese a inexistência de critério objetivo para o controle das taxas de juros pactuadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Ocorre que a verificação da significativa discrepância entre os juros remuneratórios contratados e a taxa média de mercado, a ensejar a declaração de sua abusividade, pressupõe a manifestação prévia da parte contrária e a adequada instrução probatória. Não é possível, sem o contraditório, reputar ilícita a taxa estipulada no contrato, tampouco, com base em cálculos realizados unilateralmente, recalcular o valor das parcelas e considerar quitado o saldo devedor. Portanto, é por ocasião da sentença, após a viabilização do contraditório, que será possível averiguar a existência da alegada abusividade, a justificar a aplicação da média apurada pelo Banco Central para as operações equivalentes como taxa do contrato. Cabe ressaltar, por fim, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça). Portanto, não basta a alegação, com base em cálculos unilaterais, de que não possui débitos remanescentes, a justificar o impedimento da anotação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora